Tribunal: TJMT
Processo: 1021770-20.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021770-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVANTE), BRUNO MOSCHEN FLORES - CPF: 014.921.271-24 (AGRAVANTE), LAERCIO GONCALVES CORREA - CPF: 107.242.499-15 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO - CPF: 979.788.761-87 (AGRAVANTE), MAYARA BARBOSA DE LIMA - CPF: 024.848.741-89 (AGRAVANTE), MOISES PEDRO DE PAULA - CPF: 537.255.901-25 (AGRAVANTE), MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (AGRAVANTE), V. M. DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 29.172.247/0001-77 (AGRAVANTE), RAFAEL YAMASSAKI MOTA - CPF: 019.013.661-89 (AGRAVANTE), WALISSON FERREIRA DOS REIS - CPF: 025.554.511-88 (AGRAVANTE), JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 041.616.021-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021770-20.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, BRUNO MOSCHEN FLORES, LAERCIO GONCALVES CORREA, LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO, MAYARA BARBOSA DE LIMA, MOISES PEDRO DE PAULA, MONICA FLORES SCHENDROSKI, V. M. DA SILVA JUNIOR, RAFAEL YAMASSAKI MOTA E WALISSON FERREIRA DOS REIS

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Ação de Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1024690-55.2021.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ FELISBERTO BORGES DA SILVA, indeferiu o pedido de AJG formulado pelos autores, facultando, porém, o parcelamentos do valor das despesas processuais, nos moldes do art. 233, §3º da CNGC (cf. Id. nº 111715461 - pág. 2/5).

Os agravantes alegam que não possuem renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio, eis que, considerando o valor atribuído à causa (R$ 477.791,11), “
em razão da soma atualizada de 40 títulos executivos extrajudiciais portados pelos agravantes, os quais foram emitidos pelo agravado sem fundos
”, o cálculo das custas processuais resultaram no elevado valor de R$ 13.694.78, quantia incompatível com a situação financeira vivenciada pelos agravantes; afirmam, ainda, que o deferimento do benefício depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, devendo ser deferido sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que o benefício lhes seja deferido, e, já de imediato, pedem a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 92967454 - pág. 15).

A decisão de Id. n. 112286486 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 117694462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos.

Também é indiscutível que o benefício da AJG pode ser concedido à pessoa jurídica, entendimento há muito pacificado com a edição da Súmula nº 481 do STJ, e, agora, decorrente de expressa previsão legal (CPC,
art. 98), sendo que, assim como se exige da pessoa natural, basta a PJ comprovar a existência de situação de carência econômica que a impeça absolutamente de custear as despesas processuais para fazer jus à benesse.

No caso,
os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, sobretudo porque, conforme registrou o MM. Juiz
“o polo ativo é composto por mais de 10 (dez) exequentes, desse modo, considerando que as custas e despesas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente, é possível presumir que a não concessão da gratuidade judiciária não é hábil a comprometer o sustento dos envolvidos no processo, especialmente tendo em vista a quantidade de exequentes”
(cf. Id. n. 111715461 - pág. 3), afinal, não há a mínima demonstração segura e convincente de que os agravantes realmente não possuem capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que os capacitem a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, ao contrário, o próprio contexto fático do litígio sugere a existência de capacidade financeira incompatível com o benefício almejado, pois, segundo a própria inicial, os exequentes/agravantes são credores
“da quantia líquida e exequível de R$ 406.796,00 (quatrocentos e seis mil setecentos e noventa e seis reais) – montante ainda sem a devida atualização”
(cf. Id. n. 111715464 - pág. 19).

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022